Tribunal: TJDFT
Processo: 0003853-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI No 13.654/2018. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA. REALOCAÇÃO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE.
1. Não há como se acolher o pedido de absolvição por falta de provas, se o acervo probatório é firme e coerente, evidenciando ter o apelante cometido o delito de roubo majorado, especialmente pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante.
2. Em sede de Arguição de Inconstitucionalidade apreciada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (ARI no 20180020058025, da Relatoria da Desembargadora VERA ANDRIGHI), por maioria, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei n.o 13.654/18, por vício formal, ante a constatação de supressão de uma fase no processo legislativo, uma vez que houve manifesta violação aos artigos 58, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, e 91 do Regimento Interno do Senado Federal. Contudo, em observância ao entendimento manifestado pelos Tribunais Superiores, especialmente o que foi decidido pela 1a Turma do STF, que reconheceu a aplicabilidade da Lei no 13.654/2018, diante de sua presunção de constitucionalidade, na hipótese, exclui-se a causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, realocando-a para a primeira fase da dosimetria.
3. A condenação de um dos réus pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP) é medida que se impõe, diante da comprovação de sua ciência inequívoca sobre a origem ilícita do bem, corroborada com sua prisão em flagrante na posse de objeto de origem espúria, atrelado às circunstâncias do caso concreto.
4. A manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os requisitos legais, não é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto na condenação, na hipótese em que é promovida a adequação da custódia cautelar ao modo de execução da pena fixado.
5. Recurso conhecido e não provido.